Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-61.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700008-61.2024.8.07.0021 RECORRENTE: MFS ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EMPREITADA. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTORA. PROVA. AUSÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedente. 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, 373, I). 3. Não há elementos que demonstrem que a apelada/ré tenha utilizado artifícios antiéticos ou desleais durante a execução do contrato (CC, art. 422) ou que o contrato tenha produzido efeitos contrários ao interesse público e social (CC, art. 421). 4. A rescisão contratual de forma unilateral não se caracteriza como ato ilícito, uma vez que cuida de direito conferido aos contratantes (CC, art. 473). Além disso, a rescisão do contrato pela ré foi amparada em previsão contratual expressa, com base em fatos que não foram adequadamente afastados pela parte autora. 4. Não há prova de que a apelada tenha agido de forma abusiva e ilícita capaz de ofender o nome comercial, à credibilidade e à reputação da empresa, que integram a honra objetiva da pessoa jurídica. Logo, não há dano moral a ser indenizado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, defendendo ter demonstrado documentalmente que efetuou investimentos e despesas relevantes não reembolsadas após a rescisão unilateral do contrato promovida pela recorrida. Requer o reconhecimento do direito à indenização. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil, pois “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.878.333/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas configura deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015